Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729492-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGINO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: DANIELE LIMA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEORGINO PAULINO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ajuizada em face de DANIELE LIMA DE SOUZA: “Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (emenda substitutiva de ID 203957142) com requerimento de tutela de urgência proposta por GEORGINO PAULINO DA SILVA em desfavor de DANIELE LIMA DE SOUZA. Aduz, em apertada síntese, ter entabulado contrato escrito de locação comercial do imóvel denominado "Loja 7, situado na Avenida comercial São Sebastião, Bairro Morro da Cruz, Brasília/DF, CEP: 71692-404", pelo prazo de 12 (doze meses), com valor do aluguel no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), preliminarmente com início em 16/04/2024 e término em 15/04/2025. Esclarece que posteriormente foi firmado entre as partes aditivo quanto à vigência do contrato, a qual restou alterada para o período compreendido entre 24/04/2024 e 23/04/2025. Argumenta que a parte demandada se encontra inadimplente quanto à prestação locatícia desde maio de 2024, destacando que "notificou a Requerida várias vezes, facilitou o pagamento retirando juros e multas caso este fosse realizado até a data do dia 07/06/2024, no entanto, decorridos mais de 60 dias, não recebeu qualquer pagamento ou garantia". Informa que o débito relativo aos aluguéis vencidos corresponde ao montante de R$2.685,79 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), atualizado até 09/07/2024. Sustenta que tem direito a receber a cláusula penal contratual no importe de R$4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais). Diante da mora da locatária, requereu ao final a procedência dos pedidos, especialmente o despejo compulsório da requerida, inclusive em sede liminar, além da condenação da locatária no pagamento da multa contratual, com as cominações de praxe. Juntou documentos. Sobreveio emenda substitutiva no ID 203957142. DECIDO acerca da tutela de urgência. Inicialmente, acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 203957142 (págs. 1/9), em absoluto prestígio à celeridade processual. Trata-se de ação de despejo, com pedido liminar (tutela de urgência), instruída com contrato escrito de locação (ID 203612397), fundamentada na falta de pagamento de aluguéis. De início, verifico que a ação de despejo em comento se fundamenta no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Neste caso, cumpre reiterar que o(a) locatário(a) pode evitar a rescisão da locação mediante depósito judicial do débito reclamado, na forma autorizada no item II, do art. 62, da Lei de Locações no 8.245/91, o que torna inviável a concessão da liminar (tutela) pleiteada. Assim, conceder o despejo liminar, com fundamento no eventual inadimplemento dos encargos locatícios, implicaria (na prática) em impedir o(a) locatário(a) de exercer o seu direito de purgar a mora, evitando, por consequência a rescisão da locação. Destarte, porque impõe à locatária gravame de caráter irreversível, deve o magistrado agir de forma mais cautelosa, notadamente porque ainda não formado o contraditório. Lado outro considerando que a medida liminar para a desocupação equivale à antecipação dos efeitos da tutela, tendo, por isso, cunho satisfatório, entendo que, em razão de uma medida específica para a hipótese de locação, a norma do procedimento especial possui prevalência, não havendo de se falar, portanto, em tutela de urgência (genérica) fundada no art. 300 do CPC/2015. Desse modo, a lide versada nos autos deve se concentrar nas peculiaridades da Lei de Locação. Diante dos argumentos acima expendidos, indefiro a medida liminar postulada. Cite-se a parte requerida por via postal (AR - MÃO PRÓPRIA – acompanhado da nova inicial de ID 203957142) para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo ara apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá a parte Requerida evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos valores devidos da locação, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se a parte Requerida de que a contestação deverá ser apresentada por Defensor Público/NPJ/Advogado.” O Agravante sustenta que tem direito “à retomada do imóvel em sede de liminar de despejo em caso de inadimplemento, falta de garantias locatícias contratuais, e o depósito de caução, conforme disciplinado pela Lei de Locações”. Salienta que “concordou com o depósito em caução de três meses do valor de aluguel expresso no §1° do artigo 59 da lei no 8.245/91, solicitando apenas que o mesmo fosse realizado em até 48h após a concessão da liminar”. Afirma que, “embora a concessão da liminar possa diminuir o prazo para a purgação da mora pelo Agravado, sua concessão em hipótese alguma irá “impedir o(a) locatário(a) de exercer o seu direito de purgar a mora”, em verdade, o Agravado ainda teria 15 dias para purgar a mora, caso assim desejasse”. Acrescenta que, “independentemente da purgação da mora, o Agravante não tem mais interesse na continuidade do contrato, que baseado no artigo 9, III, da Lei 8.245/91, destaca a possibilidade de rescisão e requer que seja aplica”. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a liminar e determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Preparo recolhido (IDs 61651688 e 61651687). É o relatório. Decido. O Agravante atende aos requisitos legais para a concessão da liminar requerida, com a devida venia. A ação de despejo tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel, o contrato de locação é desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 e o Agravante se dispõe à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, de maneira a revelar a presença dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Não há incompatibilidade entre a tutela de urgência contemplada no inciso IX do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/1991 e o direito à purgação da mora previsto no inciso II do artigo 62 do mesmo diploma legal. O § 3o do artigo 59 cuidou de compatibilizar esses institutos jurídicos, nos seguintes termos: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. [...] § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” Vê-se que a prerrogativa de purgação da mora restou preservada por esse dispositivo legal. Na explanação de Márcio Lamonica Bovino: “Em caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios nos contratos nos quais inexista qualquer uma das garantias previstas no art. 37 da Lei das Locações, é cabível o pedido liminar de despejo. No entanto, por ser uma medida drástica, optou o legislador por permitir ao locatário inadimplente a mesma possibilidade da purga da mora com o pagamento integral dos valores atrasados, tal qual acontece nos contratos de locação com a presença de uma das garantias. (Lei do Inquilinato Comentada artigo por artigo, 2a ed., Forense, p. 244)” Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, mediante prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. A expedição do mandado de citação e intimação, na origem, deverá ser precedida da prestação de caução. Do mandado deverá constar a faculdade de purgação da mora prevista no § 3o do artigo 59 da Lei 8.245/1991. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator